Tribunal: TJDFT
Processo: 0027009-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RATEIO EQUIVALENTE DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REDIMENSIONAMENTO DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Percebe-se que inexistem as suscitadas omissões, uma vez que os embargantes impugnam a aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, simplesmente por não concordarem com os respectivos efeitos normativos.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.